Tribunal: TJSP
Processo: 1503729-74.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000029277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503729-74.2018.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que são apelantes LEANDRO DA
SILVA ALVES e CLAYTON PEREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso de Clayton Pereira
da Silva para absolvê-lo, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal, da imputação referente ao delito tipificado no artigo 157, §3o, II, do Código Penal e
negaram provimento ao apelo de Leandro da Silva Alves. v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503729-74.2018.8.26.0536 - Santos - VOTO No 2/10
Apelação Criminal no 1503729-74.2018.8.26.0536
Santos
Apelantes: Leandro da Silva Alves e
Clayton Pereira da Silva
41.302
1. Leandro da Silva Alves e Clayton Pereira da
Silva foram condenados como infratores dos artigos 157, § 3o, inciso
II, do Código Penal, ao cumprimento das penas privativas de
liberdade de vinte anos de reclusão em regime prisional inicial
fechado, bem como, ao pagamento da multa de dez diárias, no
valor unitário mínimo, cada um (cf. sentença de fls. 155/159).
Apelam em busca de reforma da decisão. Clayton analisa o conjunto
probatório e afirma que não há provas suficientemente seguras a
ensejar sua condenação. Destaca que os policiais militares ouvidos
na fase inquisitorial e em Juízo não presenciaram os fatos. Requer,
assim, sua absolvição (cf. razões de fls. 174/179). Leandro também

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503729-74.2018.8.26.0536 - Santos - VOTO No 3/10
aponta a fragilidade das provas reunidas no feito. Assevera que não
teve intenção de praticar o tipo penal de roubo contra a pessoa da
vítima. Afirma que o disparo da arma foi acidental, após a vítima, de
dentro de seu veículo, puxar Leandro pela blusa. Na ocasião, estava
armado para sua própria proteção, aduz. Pugna pela desclassificação
da conduta para crime culposo, com a consequente redução da pena
a ele imposta (cf. razões de fls. 183/189).
Os recursos foram processados regularmente,
tendo o Ministério Público apresentado resposta às fls. 203/210.
Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça às fls. 229/234.
2. Segundo os termos da denúncia, nas
condições de tempo e local descritas Clayton, Leandro e mais um
terceiro elemento, conhecido como “Perninha”, sem qualificação,
previamente ajustados e com unidade de propósitos, auxiliando-se
mutuamente, mediante violência e grave ameaça exercida com
emprego de pistola, marca FN, calibre 7.65, abordaram o motorista
Jairo Zene Urbano, com a intenção de praticarem crime de roubo.
Consoante a narrativa da inicial acusatória, quando dos fatos, os três
agentes aproximaram-se da vítima, que estava no interior de seu
veículo parado na via. Leandro sacou a arma de fogo, apontando-a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503729-74.2018.8.26.0536 - Santos - VOTO No 4/10
para o ofendido, que não se intimidou e tentou arrebata-la das mãos
do assaltante, segurando-o pela camisa, momento em que Leandro
efetuou um disparo na sua direção, vindo a atingi-lo, que produziu
ferimentos que ocasionaram a morte do ofendido. Em seguida, os
agentes deixaram o local, sem nada subtrair. Posteriormente, no
mesmo dia, policiais militares em patrulhamento de rotina pela rodovia
em que se deram os fatos abordaram um motorista que afirmou saber
a identidade dos autores do crime ocorrido durante a madrugada,
indicando o local onde eles poderiam ser encontrados e descreveu as
suas características físicas. Os milicianos dirigiram-se ao lugar
indicado e abordaram os acusados. Indagados separadamente,
ambos confessaram participação no delito. Leandro, inclusive, levou
os policiais aonde teria dispensado a arma utilizada na ação.
3. A existência material do fato penal ficou bem
constatada nos autos, conforme boletim de ocorrência de fls. 09/10,
auto de exibição e apreensão de fls. 02 e laudos periciais de fls.
111/114 e 115/128. Este último apresenta a seguinte conclusão:
“[d]iante do exposto referente ao local dos fatos e ao exame externo
do cadáver, infere-se que não há quaisquer elementos de ordem
material que contrariem a hipótese de morte violenta por disparo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503729-74.2018.8.26.0536 - Santos - VOTO No 5/10
arma de fogo”.
No que diz respeito a Leandro, a certeza da
autoria decorre do exame do conjunto dos elementos informativos e
probantes reunidos nos autos.
No entanto, quanto a Clayton, a autoria delitiva
não se confirmou com a certeza necessária à afirmação de sua
culpabilidade, durante a instrução criminal. Veja-se, a propósito, a
prova colhida no curso do feito.
Os Policiais Militares André Ferreira Alvino e
Juliana do Carmo Araújo narraram durante o inquérito que efetuavam
patrulhamento quando realizaram a abordagem de um motorista que
disse saber quem havia cometido homicídio “contra um motorista de
Uber” durante a madrugada daquele dia. O motorista abordado
apresentou a descrição física dos agentes, afirmando que “um rapaz
branco” era quem estava com a arma, e indicou o local em que eles
poderiam ser encontrados. Os milicianos se dirigiram ao lugar
indicado, uma churrascaria, e lá encontraram Clayton e Leandro.
Conversando informalmente com cada um deles, separadamente,
Clayton confirmou que participara do homicídio contra o “motorista de
Uber”, juntamente com Leandro e “Perninha”. Segundo os policiais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503729-74.2018.8.26.0536 - Santos - VOTO No 6/10
Clayton afirmou que Leandro estava armado e efetuou o disparo
fatal contra o motorista. Leandro, por sua vez, inicialmente, negou
participação na conduta. Contudo, após saber que Clayton já contara
o ocorrido, disse que estava armado e anunciou o assalto, quando o
motorista tentou segurá-lo pela blusa, momento em que acabou
disparando contra a vítima, que saiu em disparada com o veículo.
Leandro inclusive indicou o local em que a arma utilizada no crime
estaria, em meio a um matagal, tendo ido busca-la, juntamente com
os policiais. Diante de tal cenário, os milicianos conduziram os
acusados a um distrito policial (fls. 03 e 04). Em Juízo, ofertaram
depoimentos corroborando, em essência, o quanto declarado em solo
policial (mídia que instrui os autos).
Em seu interrogatório durante o inquérito,
Leandro narrou que trabalhava em uma churrascaria. No dia dos
fatos, trabalhou, pegou dinheiro com seu patrão e foi para um bar, no
qual encontrou com Clayton e “Perninha”. Beberam bastante e
“Perninha” os chamou para fazer um assalto na beira da rodovia
“porque estaria descendo turistas de São Paulo”. O acusado levou a
arma. No momento em que viu o veículo da vítima, encostou ao lado
dele, sem anunciar o assalto. Clayton e “Perninha” não estavam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503729-74.2018.8.26.0536 - Santos - VOTO No 7/10
muito próximos dele. A janela do carro da vítima estava aberta e ele
se postou ao lado dela. O motorista do veículo “se assustou e puxou
sua blusa, tentando pegar a arma, então acabou disparando uma
única vez contra a vítima”. Na sequência, a vítima saiu com seu carro
em disparada. Contou que comprou a arma na favela, porém, não
soube precisar de quem (fls. 05/06). Na fase judicial, narrou que
trabalhava na churrascaria como ajudante de cozinha e, à noite, como
segurança. Declarou que no dia dos fatos, por volta de 00:20 h, saiu
de seu trabalho e se dirigia para sua casa, a pé, pela pista, quando
avistou um carro parado, com o pisca alerta ligado, próximo à entrada
que dá acesso à vila em que o acusado residia. Em seu caminho, ele
acabou por passar bem próximo ao carro parado. O rapaz que estava
no interior do veículo assustou-se e pegou Leandro pela gola da
camisa, puxando-o para dentro do automóvel, pela janela. O acusado
também se assustou e acabou por disparar a arma que trazia
consigo. Leandro destacou que não “puxou a arma” com o intuito de
roubar ou de ferir a vítima. Afirmou que essa foi sua reação
instantânea, após a atitude da vítima de puxa-lo para dentro do carro.
A arma estava carregada com apenas uma bala. Questionado pelo
Juízo, respondeu que estava sozinho. Aduziu não ter falado com o
motorista do veículo. Salientou que o trajeto do trabalho para sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503729-74.2018.8.26.0536 - Santos - VOTO No 8/10
casa era mal iluminado e perigoso. Como ele trabalhava à noite como
segurança, levava a arma. Indagado, alegou que a arma era sua,
porém, não a registrou. Ele a comprou de um senhor vizinho dele, de
nome Pedro. Logo após o disparo, a vítima arrancou com o carro
(mídia que instrui os autos).
A alegação apresentada pelo acusado Leandro
na fase judicial de que a vítima o teria agarrado pela gola da camisa e
puxado para dentro do veículo, apenas em razão dele ter se
aproximado muito do automóvel, afigura-se, no mínimo, pouco crível e
contrasta com o quanto declarado por ele durante o inquérito, bem
como com os depoimentos ofertados pelos policiais militares ouvidos
em Juízo.
Assim, quanto a Leandro a sentença analisou
criteriosamente a prova reunida e, acertadamente, concluiu pela sua
responsabilidade penal. A pena-base foi fixada no mínimo legal. Não
foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes,
tampouco causas de aumento ou diminuição de pena. Desse modo, a
sanção final remanesceu no piso legal. O regime inicial de
cumprimento de pena estabelecido é o adequado à pena aplicada,
não merecendo a sentença qualquer reparo nestes pontos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503729-74.2018.8.26.0536 - Santos - VOTO No 9/10
4. No entanto, no que diz respeito ao acusado
Clayton, diante do acima deduzido em termos de exame da prova,
denota-se que o conjunto probatório reunido durante a fase judicial
afigura-se insuficiente para sustentar a procedência da denúncia em
relação a ele: não há prova concreta e segura da sua atuação no
crime. Há que se considerar que a instrução criminal serve para que
as partes, mediante ampla produção de provas, levem ao
conhecimento do juiz a reconstrução do fato ilícito e todas as suas
circunstâncias com o objetivo de contribuir ativamente na formação da
convicção do magistrado. A finalidade do processo criminal é a
demonstração do fato penal em sua integralidade, o que não ocorreu
no caso concreto, tendo em vista que o órgão acusatório não se
desincumbiu de provar o alegado em Juízo.
Se as conclusões da fase policial não se
assentam em prova concreta produzida em juízo, acima de dúvida
razoável, a melhor solução é decretar o non liquet, absolvendo-se o
apelante Clayton nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal.
5. Ante o exposto, dão provimento ao recurso de
Clayton Pereira da Silva para absolvê-lo, nos termos do artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal, da imputação referente ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503729-74.2018.8.26.0536 - Santos - VOTO No 10/10
delito tipificado no artigo 157, §3o, II, do Código Penal e negam
provimento ao apelo de Leandro da Silva Alves.
Márcio Bartoli
Relator